Tribunal: TJBA
Processo: 0506060-73.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506060-73.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA DEPRA FERRARI

Advogado(s)
:
ALINE QUEZIA DO SACRAMENTO, LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO

APELADO: CINTIA ARAUJO LEMOS e outros

Advogado(s)
:
MARCONES SILVA DE ALMEIDA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SIMULAÇÃO DO PREÇO DO NEGÓCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA TRANSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de comissão de corretagem para condenar a ré ao pagamento da diferença da comissão, calculada sobre o valor real do imóvel apurado em perícia, e de indenização por danos morais, em razão da simulação do preço do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a comissão de corretagem deve ser calculada com base no valor declarado em escritura pública ou no valor real da transação, apurado por perícia, ante a alegação de simulação; e (ii) a conduta de simular o preço para reduzir a comissão devida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A remuneração do corretor deve ter como base o valor real e efetivo da transação, sendo vedado à parte se beneficiar da própria torpeza ao declarar valor inferior para reduzir a comissão, conforme os arts. 722 e 725 do Código Civil.

4 - A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e foi afastada por conjunto probatório robusto, composto por laudo pericial, prova testemunhal e discrepância nos valores de avaliação fiscal do imóvel, que comprovaram a simulação do preço de venda (CC, art. 167).

5 - A simulação deliberada do valor do negócio para lesar os corretores, frustrando o recebimento de verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito gerador de dano moral, em razão da má-fé empregada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de apelação a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 722, 724 e 725; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506060-73.2017.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
LUANA DEPRA FERRARI VICTORIA
e parte(s) Apelada(s)
CINTIA ARAUJO LEMOS E ANTONIO FABIO PAIM DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.